Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 41 e 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 395, I e II, do CPP. Pugna o recorrente pela reforma sentença, alegando que com relação aos fatos praticados no dia 07/02/2021 não há que se falar em petição inepta, já que os fatos foram minuciosamente narrados. Alega que omissões da procuração podem ser sanadas antes da sentença final (artigo 569 do CPP). Acrescenta que a peça acusatória foi proposta dentro do prazo decadencial e a irregularidade da procuração sanada antes da sentença. Requer a reforma da decisão e a condenação do querelado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (ID 29974562). Contrarrazões do querelado (ID 29974581). O Órgão Ministerial oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 33761375).
3. Nos termos do artigo 41 do CPP a queixa crime deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. O artigo 44 do CPP, por sua vez, aduz que a queixa crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso.
4. No caso sob análise, verifica-se que além da peça acusatória não constar a descrição do fato criminoso, o instrumento procuratório não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP, uma vez que o querelante não apontou o fato criminoso. Por conseguinte, no dia 04/08/2021 foi proferido despacho para que o querelante sanasse as irregularidades apontadas dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pelo recorrente.
5. O entendimento predominante das Turmas Recursais é de que a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1380805, 07049352320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1360620, 07089925420218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.